Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0701027-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PEDRO PAULO DA SILVA LEITE MORENO PACIENTE: NAILTON CORDEIRO ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Verifica-se, inicialmente, que se trata de habeas corpus preventivo, dirigido ao Juízo do Tribunal do Júri de Brasília. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi acusado pelo crime de homicídio contra a vítima Ana Maria Pinto da Costa, ocorrido há quase 10 anos, porém não estava no local dos fatos. Diz que o paciente sempre compareceu à Coordenação de Repressão a Homicídios e de Proteção à Pessoa na condição de testemunha, porém, no dia 08/01/2020, ficou sabendo que passaria da condição de testemunha para indiciado. Diz que a autoridade policial inclina-se na ideia de prisão temporária/cautelar do paciente, uma vez que já requereu a prisão temporária de outra indiciada, pelo mesmo fato, razão pela qual está caracterizada a ameaça de vir o paciente a sofrer limitação em sua liberdade de ir e vir. Salienta que a mera suposição de ser ele autor não pode autorizar a prisão cautelar. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente. Ao final, requer a expedição de salvo conduto. Os autos foram enviados à Promotoria de Justiça que se manifestou pelo não-conhecimento do habeas corpus e no mérito, pela denegação da ordem. O Juiz Plantonista do Tribunal do Júri, entendeu que não se tratava de caso de plantão e remeteu os autos ao juízo natural (ID 13735474). O Juízo do Tribunal do Júri, por sua vez, disse que é incompetente para decidir sobre a matéria e determinou a redistribuição para uma das Turmas Criminais deste Tribunal de Justiça. Assevera que o delegado não possui competência para decretar prisão preventiva e somente pode representar por sua decretação, sendo claro que ele não é a autoridade coatora, bem como afirma que “Em sendo o juiz de primeira instância, em tese, a autoridade coatora, não tem ele próprio competência para decidir habeas corpus impetrados, preventivamente ou não, em razão de sua atuação jurisdicional”. É o relatório. Decido. Verifica-se, dos documentos juntados aos autos, que o paciente não teve contra si nenhum ato coator ou que estivesse na iminência de ser decretada qualquer espécie de prisão cautelar em seu desfavor, estando tudo no campo da suposição. Ademais, não há elementos indicativos de que possa ser indiciado, a fim de justificar futura possibilidade de ter violada sua liberdade de locomoção. Consigne-se que não há notícia de representação por prisão preventiva pelo delegado ou pelo Ministério Público, a fim de demandar a análise pelo Juízo de Primeiro Grau. O impetrante não apontou corretamente a autoridade coatora, dirigiu sua petição ao Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, sem apontar o ato coator ou a possibilidade de que venha a ser segregado cautelarmente. De momento, não vejo risco de restrição de liberdade a merecer cautela liminar. Isto posto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações. Após ao Ministério Público. Intime-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2020 19:08:32. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator